Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opõe embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar adequadamente a inversão do ônus da prova, uma vez que suas alegações são verossímeis e o réu não demonstrou de forma inequívoca que as ligações não partiram de seus canais oficiais.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. O acórdão consignou de forma clara que “(...) os prints de tela de telefone celular (ID 68535114) não permitem concluir que as ligações partiram de telefones do banco réu ou confirmar a data das ligações ou identificar o telefone (...) a deficiência probatória opera em detrimento do autor”.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.